Tribunal: TJDFT
Processo: 0707301-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Samambaia, que deferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento com pedido condenatório em obrigação de fazer, ajuizada por MARIA CLAUDIA RODRIGUES BARBOSA. A autora alegou-se ser titular e beneficiária de plano coletivo contratado junto à ESMALE. Encontra-se em tratamento de neoplasia de endométrio, CID-10 C54-9, o qual é necessário para garantida de sua sobrevida e impassível de interrupção. No entanto, recentemente, foi informada que o contrato seria encerrado e término da cobertura estava previsto para o dia 30/11/2023. Não obstante, ao buscar atendimento médico no dia 23/11/2023, teve o pedido recusado, sob alegação de que o contrato havia sido cancelado. Requereu tutela provisória de urgência em caráter antecedente e para restabelecer plano de saúde coletivo que fora cancelado. Pela decisão agravada, o juízo determinou à operadora o restabelecimento do contrato no prazo de 48 horas e sob pena de multa diária de R$1.000,00, até o limite de R$10.000,00. Nas razões recursais, a agravante alegou que a operadora retirou-se do Distrito Federal e não possui mais rede credenciada nessa localidade. Atendeu aos preceitos regulamentares e contratuais para a rescisão unilateral. A manutenção do contrato vigente com lastro em medida liminar poderá causar prejuízo à própria beneficiária, que perderá o prazo para migração para outro plano e da dispensada de cumprir carências. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para revogar a decisão agravada. Preparo regular sob ID 56202008. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de procedimento comum movida por MARIA CLAUDIA RODRIGUES BARBOSA contra SMILE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA - ME e AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, com pedido de concessão de tutela provisória para o imediato restabelecimento do plano de saúde. Alega a autora que é beneficiária de plano de saúde coletivo fornecido pela parte Ré, mas fora notificada acerca da rescisão unilateral e imotivada promovida pela requerida com pouco mais de 30 dias de antecedência. Afirma que está em pleno tratamento de câncer de endométrio, sendo que o tratamento não pode ser interrompido. Assim, requer que o imediato restabelecimento do plano. DECIDO. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência antecipada e requerida em caráter incidental, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. Quanto à probabilidade do direito, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes, pois comprovada a relação jurídica entre as partes em ID n. 179242441, a notificação acerca da rescisão em ID n. 179242442 e a existência de quadro clínico que exige continuidade do tratamento em razão da gravidade em ID n. 179242443. Nesse ponto, embora seja possível a rescisão unilateral de contrato coletivo, a operadora deve observar os requisitos relativos à vigência de 12 meses e notificação com no mínimo 60 dias de antecedência, o que não ocorreu no caso. Ademais, o STJ, em sede de recurso repetitivo, proibiu a descontinuidade de tratamento em curso que garanta ao usuário a sobrevivência ou a incolumidade física: A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. STJ. 2a Seção. REsp 1846123-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 22/06/2022 (Recurso Repetitivo – Tema 1082) Grifei. O perigo de dano ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso, o requisito está presente, considerando que há possibilidade de interrupção de tratamento imprescindível à continuidade da vida da autora. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC, que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir às partes ao status quo ante, caso proferida uma sentença de improcedência do pedido. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência e determino à requerida que, em razão da falta de notificação prévia, restabeleça o plano de saúde da autora no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitada a R$10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas para que seja garantido o resultado prático equivalente.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A agravante sustentou sua irresignação no fato de que seria permitido à operadora de planos de saúde coletivos e com vigência há mais de doze meses, o cancelamento unilateral e imotivado, desde que comunicasse ao contratante com sessenta dias de antecedência. De fato, a Resolução Normativa n. 557/2022, da ANS prevê em seu artigo 23 que “as condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência a saúde por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes”. E a Resolução Normativa 509, em seu Anexo I, estipula que: “A operadora poderá rescindir o contrato desde que haja previsão em contrato e que valha para todos os associados. O beneficiário poderá ser excluído individualmente pela operadora em caso de fraude, perda de vínculo com a pessoa jurídica contratante, ou por não pagamento. O contrato coletivo somente pode ser rescindido imotivadamente após a vigência do período de doze meses. A notificação deve ser feita com 60 dias de antecedência.” Embora a agravante tenha alegado que o contrato contém cláusula que autoriza a rescisão unilateral, não juntou o respectivo instrumento aos autos, o que impede a aferição de sua regularidade. Da mesma forma, embora tenha juntado carta endereçada à autora, na qual teria comunicado a intenção de rescindir o contrato, a correspondência é datada de 23/10/2023 e comunica o encerramento da cobertura no dia 30/11/2023, o que denota que não observou a antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Por fim, a autora comprovou que se encontra em tratamento de câncer, procedimento garantidor de sua sobrevivência, enquadrando-se nas circunstâncias definidas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.082, dos Recursos Repetitivos, e que impede o cancelamento do contrato: Tema 1.0182 – REsp 1.842.751/RS "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida". Desta feita, até que se realize a devida instrução do processo e mediante dilação probatória, deve prevalecer a decisão que determinou o restabelecimento do contrato As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de março de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator